Tribunal: TJDFT
Processo: 0743699-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. LICITUDE. ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. SEQUELA. DOMÍNIO EXERCIDO SOBRE O IMÓVEL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela ora agravada no processo de origem, destinada à emissão de ordem de desocupação em desfavor da recorrente.
2. A regra prevista no art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o poder de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. 2.1. É importante registrar ainda que a sequela é característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 2.2. Por essa razão não importa se legítima e licitamente exercida a posse pela ré, ora recorrente. A pretensão do reivindicante, dono sem posse, volta-se contra o possuidor sem domínio.
3. No caso concreto a recorrida demonstrou o domínio exercido sobre o referido imóvel, bem como que o aludido bem passou a ser ocupado, de modo não mais desejado, pela recorrente. 3.1. Diante desse cenário, afiguram-se corretas as conclusões exaradas pelo douto Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, ao determinar a desocupação do imóvel aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.